Tribunal: TJDFT
Processo: 0752006-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0752006-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFFERSON LUCAS RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JEFFERSON LUCAS RODRIGUES DA SILVA contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela provisória de urgência por meio da qual o agravante objetiva impedir a utilização pela empresa pública da marca “Prêmio Hidrômetro de Ouro” (ID 256534790 e ID 251066076). Em suas razões (ID 78760012), alega que: 1) é o idealizador do projeto denominado “Prêmio Hidrômetro de Ouro”, decorrente do reconhecimento profissional no ambiente interno da CAESB; 2) a concepção, identidade e nome do projeto foram desenvolvidos exclusivamente por sua iniciativa pessoal; 3) não houve cessão de direitos autorais, renúncia, transferência ou obrigação funcional que o vinculasse a atribuir a titularidade do projeto à CAESB; 4) depositou formalmente o pedido de registro da marca perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI em 22/11/2024; 5) o depósito é válido, eficaz e gera o direito de precedência previsto no art. 129, § 1o, da Lei 9.279/96; 6) mesmo ciente do depósito, a CAESB iniciou a divulgação do evento institucional previsto para o dia 10/12/2025, com a utilização da expressão “Prêmio Hidrômetro de Ouro”, sem qualquer autorização do titular do depósito; 7) a decisão que indeferiu a tutela de urgência não procede, pois tem o direito de precedência e uso exclusivo da marca desde a data do depósito, independentemente do exame técnico posterior; 8) a impugnação da CAESB demonstra que ela tinha ciência do direito de precedência antes da divulgação do evento; 9) o uso não autorizado, com plena ciência da proteção, caracteriza violação ao direito de marca, concorrência parasitária e afronta à boa fé objetiva. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que a CAESB se abstenha de utilizar imediatamente a expressão “Prêmio Hidrômetro de Ouro” ou qualquer variação semelhante. No mérito, a confirmação da tutela recursal. Preparo recolhido (ID 78760114). A CAESB apresentou manifestação quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal (ID 78957798). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia recursal consiste em determinar se o agravante tem preferência no uso da marca “Prêmio Hidrômetro de Ouro” e se pode impedir sua utilização pela CAESB. A Constituição Federal garante proteção especial à propriedade das marcas, nomes e outros signos distintivos. Nesse sentido, dispõe o art. 5o, XXIX: “a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País” Por sua vez, a Lei 9.279/96 regulamenta os direitos e as obrigações relativos à propriedade industrial. A leitura que se extrai da lei é de que o depósito da marca gera para o seu titular mera expectativa de direitos. A propriedade da marca só se adquire com o registro validamente expedido pelo INPI (art. 129), que realizará a análise formal do pedido (art. 156), mediante publicação e abertura de prazo para oposição (art. 158). Na hipótese, a princípio, o agravante realizou apenas o depósito da marca junto ao INPI. O registro da propriedade da marca ainda não foi concretizado. Há controvérsia quanto à possibilidade de o agravante vir a obter o registro da marca “Prêmio Hidrômetro de Ouro”, pois a concepção da expressão “Hidrômetro de Ouro” decorreu de trabalho desenvolvido pelo autor, em equipe, durante prestação de serviços à CAESB. Ademais, o agravante realizou o depósito da marca apenas em novembro de 2024. Enquanto, a empresa pública utiliza a expressão em premiações promovidas desde o ano de 2021. O parágrafo único do art. 129 da Lei 9.279 assegura o direito de precedência ao registro a “toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim”. Assim, ao menos em análise superficial, não se verifica a precedência do direito do agravante na utilização da marca a permitir que a CAESB seja impedida de utilizá-la em premiações. Ausente um dos requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência recursal (probabilidade de provimento do recurso), despicienda a análise do perigo de dano. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator